Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0725569-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 37884010 - Pág. 797/799) em relação ao d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Consta dos autos que a CTIS TECNOLOGIA S/A ajuizou ação ordinária de antecipação de garantia de execução fiscal contra o Distrito Federal (Proc. 0707931-26.2019.8.07.0018), em que pretende a antecipação de garantia no período anterior à propositura da execução fiscal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) 50201995883, resultante do Auto de Infração 15950/2010, objeto do Processo Administrativo 040.006.397/2010. Pretende o autor que seja determinado ao réu que tais débitos não configurem óbice para a emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa ou da demonstração da regularidade fiscal da autora (ID 37884010 - Pág. 5/22). O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em favor da Vara de Execução Fiscal, por se ‘tratar de cautelar que pretende apenas a antecipação da discussão da execução fiscal - sem qualquer indicação ilegalidade ou abusividade na constituição do crédito tributário, e com manifestação expressa do autor no sentido de que não pretende a suspensão da exigibilidade da dívida’ (ID 37884010 - Pág. 591/595). O Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, por sua vez, recebeu os autos e determinou a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o valor da causa, como correspondente ao total da dívida que pretende garantir (ID 37884010 - Pág. 686). Após cumprimento, aquele d. Juízo deferiu a tutela antecedente pleiteada pela autora, determinando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (ID 37884010 - Pág. 702/703). Neste ínterim, a Resolução 11, de 25/11/2020[1], criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Por consequência, a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal transmudou-se para 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Diante desse fato, 1a Vara de Execução Fiscal do DF declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor do d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 37884010 - Pág. 744/745). Desta forma, d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF suscitou o presente conflito de competência, sob os seguintes fundamentos, in verbis: Em detida análise dos autos, tenho que este Juízo não é competente para processamento e julgamento do presente feito. Vejamos. A Resolução 11 de 25 de Novembro de 2020, que criou esta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em seu artigo terceiro, assim estabelece: (...) Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Parágrafo único. Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas (...). Vê-se que este juízo possui competência absoluta para o processamento e julgamento tão somente de execução fiscal, os embargos à execução correlatos e eventuais ações incidentais. Neste contexto, falece competência deste juízo para a análise da demanda. Isso porque, a competência absoluta deste juízo cinge-se a processar e julgar as ações executivas fiscais e embargos à execução. Há de se destacar que a expressão “eventuais ações incidentais” não inclui na competência deste juízo as ações de conhecimento, tendo em vista a especialidade da matéria tratada neste juízo e, sobretudo, que aquelas imprescindem de ampla cognição e não se confundem com incidentes processuais. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme se depreende do acervo documental, a execução fiscal sequer foi ajuizada, tendo havido tão somente a inclusão do débito na dívida ativa. Além disso, a exigibilidade do crédito encontra-se suspenso, de acordo com documento de ID 125023109, a afastar um dos requisitos para o ajuizamento da execução fiscal. Outrossim, o art. 35 da Lei de Organização Judiciária, do qual deriva a regulamentação supracitada, preleciona a competência absoluta estrita para o conhecimento da execução fiscal e respectivo embargos, o que afasta a interpretação de que este juízo teria competência para apreciar a presente ação. Por fim, insta salientar que, ainda que se considerasse que há conexão ou prejudicialidade entre as demandas, tais circunstâncias não são justificativas para a alteração da competência absoluta, porquanto apenas modificam a relativa, consoante art. 55, caput, do CPC. Nessa esteira, nos termos do art. 114, inciso I, segunda parte do CPP, suscito conflito negativo de competência ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que seja declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (ID 37884010 - Pág. 797/799 - grifo nosso) Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitado. Com efeito, a Resolução 11/2020, deste eg. Tribunal de Justiça, estabeleceu a competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal como sendo o processamento e julgamento das ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Por outro lado, no art. 4o, é delimitada a competência da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal: Art. 4o A 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a partir da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, terá competência para processar e julgar as ações de execução fiscal relativas a créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução a elas correspondentes, exceto as ações previstas no caput do art. 3o desta Resolução. Infere-se, portanto, que o processamento e julgamento das ações (execuções fiscais, embargos à execução e ações incidentais) relativas à cobrança de ICMS foram remanejadas para a competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, remanescendo a competência residual para 1a Vara de Execução Fiscal do DF em face das ações relativas à cobrança dos demais tributos. O caso em tela versa sobre tão somente sobre cobrança de ICMS, conforme se constata do auto de infração colacionado aos autos (ID 37884010 - Pág. 43/45), tributo que a parte autora pretende garantir para ser agraciada com a expedição da Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa. Assim, em análise de cognição sumária, tal fato atrairia a competência para o d. Juízo de Suscitante. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, ora Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] dj-e de 27/11/2020, Edição n. 224, fl. 83, data de publicação: 30/11/2020. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.